Tribunal: TJMT
Processo: 1095378-83.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1095378-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1095378-83.2025.8.11.0041.

1º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR ETAPAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedente o pedido para fixar a remuneração da sociedade autora em 4% sobre o valor atualizado das causas subjacentes, relativas a demandas patrocinadas em favor da instituição financeira ré.

2.
O banco réu suscita, em preliminar, a deserção do apelo da parte autora, a incorreção do valor da causa, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido e de termo de quitação. A parte autora, por sua vez, pleiteia a majoração do percentual arbitrado.

II. Questão em discussão

3.
Há seis questões em discussão:
(i)
saber se o recurso da parte autora é deserto;
(ii)
saber se o valor da causa foi atribuído em desconformidade com o proveito econômico discutido;
(iii)
saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita;
(iv)
saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado;
(v)
saber se a existência de contrato de honorários com remuneração por etapas e a posterior rescisão unilateral impedem o arbitramento judicial da verba pelos serviços efetivamente prestados; e
(vi)
saber se o percentual de 4% sobre o valor das causas observa os critérios do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

III. Razões de decidir

4.
A preliminar de deserção não procede, pois o art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, afasta a tese de ausência de preparo nas hipóteses legais pertinentes, em consonância com a disciplina da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

5.
A preliminar de incorreção do valor da causa também deve ser rejeitada. Em ação de arbitramento de honorários, o montante definitivo depende de fixação judicial, inexistindo liquidez prévia quanto ao valor exato pretendido. A estimativa apresentada não contraria o art. 292, § 3º, do CPC, nem compromete a regularidade da demanda.

6.
Não há nulidade por julgamento extra petita. O pedido inicial consistia precisamente no arbitramento judicial dos honorários advocatícios em razão dos serviços prestados. A sentença limitou-se a apreciar esse objeto e a fixar a remuneração devida, sendo legítimo o exame das cláusulas contratuais e dos pagamentos alegadamente realizados como fundamento para a definição do
quantum.

7.
Inexiste cerceamento de defesa. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia. No caso, a lide depende da análise do contrato, da rescisão unilateral e da disciplina jurídica do arbitramento de honorários, dispensando dilação probatória adicional.

8.
No mérito, a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração por etapas não impede o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral da avença pelo cliente. A ruptura contratual antes da conclusão das demandas não elimina o trabalho já realizado, cuja remuneração deve observar a atuação profissional concretamente desenvolvida.

9.
A negativa de remuneração pelos serviços já prestados ensejaria enriquecimento sem causa do contratante. O arbitramento, nessa hipótese, constitui instrumento de preservação da natureza alimentar da verba honorária e de recomposição proporcional da contraprestação devida, consideradas a complexidade da causa, o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos e os benefícios obtidos pelo cliente até a rescisão.

10.
Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não comprovam a extinção da obrigação discutida, pois não individualizam os processos ou os serviços a que se referem. Ausente demonstração específica de pagamento dos honorários objeto da presente ação, subsiste o direito ao arbitramento.

11.
O percentual de 4% sobre o valor atualizado das causas deve ser mantido. A fixação observa o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, harmoniza-se com as particularidades da atuação profissional descrita nos autos e se mostra adequada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, sem justificar a redução pretendida pelo banco nem a majoração postulada pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

12.
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos por Banco Bradesco S.A., de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração por etapas não impede o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral da avença. 2. Termo de quitação genérico, sem indicação precisa dos processos ou serviços abrangidos, não comprova a extinção da obrigação honorária discutida em ação de arbitramento. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, rejeitam-se as preliminares de deserção, incorreção do valor da causa, julgamento extra petita e cerceamento de defesa quando ausente demonstração de vício processual ou prejuízo efetivo.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1095378-83.2025.8.11.0041.

1º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1095378-83.2025.8.11.0041, oriunda da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme narrado na sentença, a parte autora sustenta que prestou serviços advocatícios em favor da instituição financeira por longo período, superior a três décadas, em regime de quase exclusividade, com base em contrato formalizado entre as partes.

Afirma que realizou significativa estruturação operacional para atendimento da elevada demanda processual, com atuação em milhares de feitos, alcançando resultados satisfatórios conforme métricas do próprio contratante.

Alega que, em 2020, houve rescisão unilateral do contrato pelo réu, com a consequente destituição do patrocínio das demandas, o que teria inviabilizado o recebimento integral dos honorários pactuados, especialmente aqueles vinculados ao êxito das ações.

Sustenta, ainda, que mesmo nas hipóteses em que não houve recuperação final de crédito, o banco teria auferido benefícios econômicos indiretos, inclusive de natureza fiscal.

Diante desse contexto, pleiteou o arbitramento judicial de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e nos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, invocando, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça, além de sustentar, no mérito, a improcedência do pedido.

Defendeu a existência de contrato válido com previsão expressa de remuneração, a ocorrência de pagamentos ao longo da relação contratual e a submissão dos honorários de êxito à condição suspensiva de efetiva recuperação de crédito.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários arbitrados em 4% sobre o valor atualizado das causas indicadas, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, cerceamento de defesa, incorreção do valor da causa e cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido, a ocorrência de quitação dos valores devidos, bem como a incidência de condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados ao êxito, inexistente no caso concreto.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração do percentual fixado, sob o argumento de que a verba arbitrada se mostra ínfima e incompatível com a complexidade da causa, o volume de trabalho desempenhado e os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis ao arbitramento de honorários.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

O autor/apelado rebateu as alegações do banco, defendendo a legalidade do arbitramento e a ocorrência de enriquecimento sem causa caso não haja remuneração adequada pelo trabalho prestado.

Já o réu/apelado suscitou, em preliminar, a deserção do recurso da parte autora, ao argumento de indevido diferimento das custas, e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença quanto ao valor arbitrado.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Da deserção e indevida isenção.

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., nas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora encontra-se deserto, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

No entanto, a alegação
não merece prosperar
, diante do que dispõe o artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025.

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, prevê regra idêntica aplicável às
ações de arbitramento de honorários advocatícios
, como a presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso da parte autora
.

Voto Preliminar – Incorreção do valor da Causa.

Egrégia Câmara:

Alega o banco apelante que o valor da causa deveria refletir o percentual pretendido sobre o valor atualizado das execuções.

Nos termos do art. 292, §3º, do CPC:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Em ação de arbitramento, o valor definitivo depende de fixação judicial. Antes da sentença, inexiste liquidez quanto ao montante exato a ser arbitrado.

A estimativa adotada não afronta o dispositivo legal, inexistindo nulidade.

Rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença – Extra Petita.

Colenda Câmara:

Sustenta o banco apelante que a sentença teria proferido decisão
extra petita
, por ter arbitrado honorários em fundamento diverso do pedido deduzido na inicial.

A alegação não procede.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, configura julgamento extra petita apenas quando o Magistrado concede providência diversa da postulada ou decide fora dos limites objetivos da lide.

No caso concreto, o pedido formulado na inicial consistiu justamente no
arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados na execução mencionada
, com fundamento no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

A sentença limitou-se a reconhecer o cabimento do arbitramento e fixar o valor devido, providência que se encontra plenamente inserida no objeto da demanda.

O fato de o Magistrado ter analisado as cláusulas contratuais e os pagamentos eventualmente realizados não configura revisão contratual autônoma, mas simples exame necessário à definição da remuneração devida.

Não há, portanto, decisão
extra petita.

Rejeita-se a preliminar.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante Banco Bradesco S.A que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos
.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, da rescisão unilateral da avença e da possibilidade de arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados, circunstâncias suficientemente demonstradas pela
prova documental juntada pelas partes
.

A análise da lide depende, essencialmente, da interpretação do contrato celebrado e da aplicação das normas jurídicas que regem o arbitramento de honorários advocatícios, notadamente o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Assim, considerando que
o conjunto documental acostado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial
, não se verifica prejuízo à defesa da parte ré, tampouco necessidade de dilação probatória.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
, razão pela qual rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração em 4% sobre o valor atualizado das causas subjacentes.

Conforme relatado na sentença de primeiro grau, o autor sustentou que prestou serviços jurídicos ao banco por mais de três décadas, tendo sido firmado contrato de prestação de serviços advocatícios posteriormente rescindido de forma unilateral pelo contratante em 19/11/2020.

Alegou que, mesmo após a ruptura contratual, permaneceu pendente a remuneração relativa ao trabalho realizado em determinadas demandas judiciais, dentre elas a execução nº
0000597-98.2013.8.04.4601 e nº 0633520-52.2016.8.04.0001
, cujo valor atualizado da causa alcançaria aproximadamente R$ 105.049,50 e R$ 110.786,75, respectivamente.

A sentença julgou procedente o pedido para
arbitrar honorários advocatícios no valor de 4% sobre o valor da causa.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
Banco Bradesco
, em síntese, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido entre as partes e a inexistência de honorários devidos diante da ausência de êxito na demanda executiva.

O
escritório autor
, por sua vez, busca a
majoração do valor arbitrado
, defendendo que o montante fixado pelo Juízo singular não observou os critérios previstos no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, em conjunto com o art. 85 do CPC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos de

nº
0000597-98.2013.8.04.4601 e nº 0633520-52.2016.8.04.0001,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto das ações, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença
de 4% sobre o valor das causas
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se presta para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026